Tribunal: TJES
Processo: 5004172-68.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004172-68.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RIO DOCE SAUDE

APELADO: G. D. Z.

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA RESISTÊNCIA PROCESSUAL APÓS ALTERAÇÃO NORMATIVA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Rio Doce Saúde contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a obrigação de fornecimento de medicamento e fixando os honorários advocatícios na proporção de 10% para cada parte sobre o valor da causa. A embargante sustenta omissão e contradição ao argumento de que, afastada a ilicitude da recusa inicial, não deveria responder pelos ônus sucumbenciais, requerendo, subsidiariamente, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao manter a condenação da operadora ao pagamento de honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade; e (ii) estabelecer se é cabível a fixação da verba honorária por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada a controvérsia devolvida, expondo os motivos que justificaram a manutenção parcial dos ônus sucumbenciais em desfavor da operadora de saúde.

A manutenção da resistência processual pela operadora, mesmo após a entrada em vigor da Resolução Normativa nº 603/2024 da ANS, que incluiu pacientes entre 6 meses e 18 anos na cobertura obrigatória do medicamento, atrai a incidência do princípio da causalidade.

A formulação de requerimento de produção de prova pericial e a interposição de recurso de apelação com alegação de cerceamento de defesa evidenciam a persistência da insurgência da operadora contra o direito pleiteado pela parte autora.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando a decisão contém fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

O pedido de fixação da verba honorária por equidade não revela vício no julgado, mas mero inconformismo com o critério adotado na decisão colegiada.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, firmou entendimento no sentido da inaplicabilidade da apreciação equitativa quando o valor da causa é elevado.

A pretensão recursal evidencia tentativa de rediscussão da matéria já decidida, hipótese incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A manutenção da resistência processual pela operadora de saúde após alteração normativa favorável à cobertura do tratamento justifica a incidência do princípio da causalidade e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa é inaplicável quando o valor da causa é elevado, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.076; TJES, EDcl-AP nº 0014818-32.2013.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda, Segunda Câmara Cível, j. 28.02.2023, DJES 15.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004172-68.2024.8.08.0030

EMBARGANTE:
RIO DOCE SAÚDE

EMBARGADO:
G. D. Z. (REPRESENTADO POR LORENA DEGAN PEREIRA)

RELATOR:
DES.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
RIO DOCE SAÚDE

em razão do acórdão (ID 15379847)
proferido por esta Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação da embargante ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a obrigação de fornecimento do medicamento e estipulando que os honorários advocatícios deveriam ser arcados na proporção de 10% (dez por cento) para cada parte sobre o valor da causa
.

Sustenta a operadora embargante, em síntese, a existência de omissão e contradição, alegando que, afastada a ilicitude da recusa inicial, não deveria responder pelos ônus sucumbenciais à luz do princípio da causalidade, requerendo, subsidiariamente, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa
.

Pleiteia, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios apontados, com a concessão de efeitos infringentes
.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal
.

Em que pese a combatividade da embargante, tenho que os aclaratórios não merecem provimento, pois demonstram, tão somente, o inconformismo com o resultado do julgamento, inexistindo, na exegese da decisão objurgada, qualquer dos vícios constantes do art.
1.022 do CPC que permitem o manejo da via recursal apresentada
.

Não há que se falar na existência de omissão, contradição ou erro de premissa no julgado
.

O Órgão Julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os dispositivos ou precedentes invocados pela parte, bastando demonstrar, de forma fundamentada, as suas razões de decidir, o que restou verificado no caso
sub examine
.

O acórdão embargado apreciou de forma clara e exauriente a matéria devolvida, concluindo pelo provimento parcial do apelo com base em fundamentos específicos e autônomos
.

Não obstante a parte sustente que não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, tal pretensão não prospera, pois, mesmo após a edição da Resolução Normativa nº 603/2024, que entrou em vigor na data de 02/05/2024, incluindo pacientes entre 6 meses e 18 anos na cobertura obrigatória do dito medicamento, a parte embargante continuou se insurgindo contra o direito postulado pelo menor, tanto é que postulou a produção de prova pericial (id. 10689809) contra o seu direito, bem como apresentou apelação sustentando, dentre outros argumentos, cerceamento do direito de defesa, o que atrai o ônus sucumbencial em seu desfavor.

Portanto, o que a embargante busca é a prevalência da tese jurídica que lhe parece mais favorável e o reexame das provas já valoradas, o que configura nítida intenção de rediscutir o mérito da decisão, pleiteando efeitos infringentes que são excepcionais em sede de embargos
.

Nesse sentido, já se manifestou esta Colenda Segunda Câmara Cível:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ANÁLISE DA MATÉRIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. REDISCUSSÃO.
INVIABILIDADE.

1.

Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art.
1.022, do CPC/2015.

2.

O prequestionamento exige a manifestação expressa sobre a matéria suscitada e não acerca de eventuais dispositivos constitucionais ou legais invocados.
Precedente do STJ.

3.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. (TJES; EDcl-AP 0014818-32.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 28/02/2023; DJES 15/03/2023)

Da mesma forma, a pretensão de alteração do critério de fixação da verba honorária para equidade não traduz vício no julgado, mas pretensão de rediscussão do julgamento, o que é vedado, cabendo reforçar que o STJ, no julgamento do tema 1.076, concluiu que não se aplica tal critério de fixação quando o valor da causa é elevado.

Dessa forma, a decisão impugnada se mostra coesa, clara e completa, não havendo vícios a serem sanados
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)